Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002345-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLEITON DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. APENAS ALÍNEAS "C" E "D" NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, se o réu, durante o cumprimento de pena em regime aberto por crime anterior, comete o novo crime. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando que o fato de ter cometido o crime quando estava cumprindo pena por condenação pretérita, não pode ser considerado para elevar a culpabilidade, sob pena de gerar bis in idem, porquanto já considerado na segunda fase da dosimetria da pena, além de acarretar a regressão do regime prisional, no juízo da execução. Requer a fixação da reprimenda no patamar mínimo e em regime mais brando, de forma a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 59 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, tenho para mim que deve mesmo ser valorada negativamente a culpabilidade do réu que comete novo crime no curso da execução de pena, em regime aberto, aplicada por crime anterior, como bem fundamentou pelo d. Juiz a quo (ID 14842085). Deveras, a perpetração de ilícitos penais por pessoa agraciada com o benefício concedido pelo d. Juízo da Execução Penal denota flagrante quebra da confiança depositada ao apenado, apta a macular a credibilidade da eficácia da jurisdição criminal. Trata-se de postura incompatível com o comportamento esperado do reeducando que se encontra no processo de retorno ao seio comunitário, revelando grau acentuado de desprezo às regras de bom convívio em sociedade” (id. 21873516 - Pág. 4). “Verifico, outrossim, a presença dos maus antecedentes, dada a existência de condenação que transitou em julgado antes da data do fato delitivo e que não foi utilizada como fato caracterizador da agravante de reincidência (ID 14841937) [...] fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão. Nada a reparar. Afigura-se adequada a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente” (id. 21873516 – Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza e acolher as teses recursais, no sentido de que ocorreu bis in idem e de revisão da dosimetria, são providências que encontram óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No tocante à culpabilidade, destacou-se na sentença que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior. Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base” (HC 598.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016